Tribunal: TJDFT
Processo: 0706142-26.2022.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706142-26.2022.8.07.0005 RECORRENTE: LUCAS FELIPE DE SOUSA ARAUJO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. INOCORRÊNCIA. FIRME ACERVO PROBATÓRIO. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. DOLO AFERIDO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO CRIMINOSO. DESCLASSIFICAÇÃO MODALIDADE CULPOSA. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). MAIS BENÉFICA. REGIME ABERTO. INVIÁVEL. RÉU REINCIDENTE E COM ANTECEDENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame: 1. Apelação interposta pela defesa técnica contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de receptação (artigo 180, “caput”, do Código Penal), à pena de 2 (dois) anos, 7 (sete) meses e 7 (sete) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, calculados à razão mínima. II. Questões em discussão: 2. As questões em discussão são:(i) absolvição por insuficiência de provas; (ii) desclassificação para a modalidade culposa; (iii) a aplicação da fração de aumento de 1/6 (um) sexto sobre a pena mínima estipulada abstratamente, por cada circunstância judicial avaliada desfavorável ao réu e (iv) regime inicial. III. Razões de decidir: 3. No crime de receptação, o dolo é aferido pelas circunstâncias do caso concreto, as quais demonstram o elemento subjetivo do tipo penal, qual seja: adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime. 4. Apreendido o bem de origem ilícita na posse do acusado, compete a ele apresentar provas de que acreditava na origem lícita, afastando o dolo de receptação, pois, diante da impossibilidade de adentrar-se no ânimo do agente, o dolo ou a culpa devem ser extraídos de elementos externos, cabendo a cada uma das partes comprovar o alegado, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal. 5. O acervo probatório é apto a embasar a condenação, não havendo que falar em absolvição ou desclassificação para a figura culposa, visto que o ânimo de conduzir veículo, ciente de que se tratava de produto de crime, ficou devidamente demonstrado pelas circunstâncias fáticas do evento criminoso. 6. Doutrina e jurisprudência admitem como critérios para a dosimetria na pena, na primeira fase, tanto o incremento da pena em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima como de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima do tipo, logo, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial, o que não se observa no caso. 7. Em que pese a reprimenda de reclusão tenha sido estabelecida em patamar inferior a 4 (quatro) anos, o que, em tese, implicaria em se fixar o regime aberto, no caso, o réu é reincidente e possui duas circunstâncias judiciais negativas (antecedentes e conduta social), razão pela qual melhor se aplica o regime inicial semiaberto, a teor do artigo 33, § 2o, alínea “c” (a contrario sensu), e § 3o, do Código Penal. IV. Dispositivo: 8. Recurso parcialmente provido. A parte recorrente alega violação aos artigos 155, 156, caput, e 386, inciso VII, todos do Código de Processo Penal, sustentando, em síntese, a ausência de comprovação do elemento subjetivo específico do tipo penal - o dolo direto, consistente na ciência inequívoca da origem ilícita do bem. Argumenta que o acórdão recorrido incorreu em responsabilidade penal objetiva ao presumir automaticamente o dolo a partir da mera posse do veículo, aplicando indevida inversão do ônus da prova, em afronta ao artigo 156 do CPP. Requer a absolvição por insuficiência probatória, à luz do princípio in dubio pro reo. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 155, 156, caput, e 386, inciso VII, todos do Código de Processo Penal, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. A concessão de efeito suspensivo a recurso especial exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. In casu, o recurso sequer ultrapassou a barreira de admissibilidade, o que afasta, por si só, a probabilidade de provimento do apelo. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028